Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721953-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STP BRASILIA - COMERCIO DE ELETROS ELETRONICOS E SERVICOS TECNICOS LTDA. AGRAVADO: SANTOS &amp; OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Nada a prover quanto à petição da agravante de ID 47505560. Aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento do despacho de ID 47497388. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator